Tribunal: TJMT
Processo: 1010056-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010056-88.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUTHYELSON GONCALVES SANTOS - CPF: 018.183.751-09 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
ASTREINTES
- ART. 537, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO CONCEDIDA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 145890735, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, extinguindo a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda, autorizou o levantamento da quantia de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
em favor da parte exequente, liberando-se o saldo remanescente depositado em Juízo em favor do executado, mediante a expedição dos respectivos
alvarás judiciais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A inaplicabilidade da multa – Ausência de comprovação de descumprimento da obrigação;

2) A redução das
astreintes
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que no dia
30/11/2020
(id. 75250038) foi homologado o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 3.305,92 (três mil e trezentos e cinco reais e noventa e dois centavos), tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Dessa sentença o reclamado interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
cuja decisão transitou em julgado em 13/04/2021 (id. 83250483)
.

A parte reclamada anexou aos autos o comprovante de depósito judicial (id. 145890700), no valor de
R$ 7.818,06 (sete mil e oitocentos e dezoito reais e seis centavos),
referente ao pagamento da condenação a título de danos morais.

O reclamante, em
29/05/2021
(id. no 145890704), pleiteou o levantamento do referido valor, bem como informou o descumprimento da liminar deferida nos autos, pugnando pela intimação do executado para pagar o montante de
R$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais)
, a título de multa
astreintes
.

No caso,
restou demonstrado o descumprimento da determinação judicial, conforme se vê nos ids. nos 145890706 e 145890709, devendo o executado arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

Consigno, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do SISBACEN, tem natureza de cadastro restritivo de crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
.

1. O apelo nobre atendeu aos requisitos de admissibilidade, inclusive o de prequestionamento da matéria. Decisão agravada reconsiderada.

2. "
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
" (REsp 1099527 / MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas reconhecendo que o SISBACEN constitui órgão de restrição ao crédito e que a instituição financeira possui legitimidade para realizar a exclusão da inscrição do nome da devedora no referido sistema.

4. Agravo regimental acolhido, mas sem alteração do resultado do julgamento do recurso especial.

(STJ - AgRg no REsp n. 877.525/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 9/12/2010.)

Ainda, constata-se que o magistrado singular
procedeu a redução da multa executada de
R$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais)
para a quantia de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
– id. 145890735.

No entanto, tendo em vista que
a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, entendo que a multa por descumprimento da ordem judicial merece ser reduzida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, além do princípio da razoabilidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa.
Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...).
Inteligência do Art. 537, §1o, do CPC
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível No 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, reduzo o valor da execução da multa por descumprimento da ordem judicial para
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
reduzir
a multa
astreinte
para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022